Tribunal: TJSP
Processo: 1020576-20.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Boleto falso encaminhado via aplicativo – Ausência de prova de que tal documento tenha sido gerado no âmbito do Banco réu, o que afasta o nexo de causalidade e sua responsabilização – Não ocorrência de qualquer cautela por parte do pagador do boleto, que não se preocupou em verificar quem o real beneficiário, antes da

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Boleto falso encaminhado via aplicativo – Ausência de prova de que tal documento tenha sido gerado no âmbito do Banco réu, o que afasta o nexo de causalidade e sua responsabilização – Não ocorrência de qualquer cautela por parte do pagador do boleto, que não se preocupou em verificar quem o real beneficiário, antes da quitação – Sentença reformada – Recurso provido.